Tribunal: TJMT
Processo: 1031026-92.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031026-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELLE BORGES FERREIRA - CPF: 054.620.051-64 (APELANTE), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), HOSPITAL FEMINA LTDA - EPP - CNPJ: 00.053.629/0001-08 (APELADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), A. F. L. - CPF: 098.611.021-32 (APELANTE), DANIELLE BORGES FERREIRA - CPF: 054.620.051-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRATURA NA MÃO.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMO DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. No caso em comento, tem-se que a parte apelante não comprovou fato constitutivo do seu direito, em conformidade com o disposto no art. 373, I, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos não provam e nem dão indícios de que o acidente tenha ocorrido dentro da instituição hospitalar.

3.
Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
A. F. L.
representado por sua genitora
Danielle Borges Ferreira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1031026-92.2020.8.11.0041, movida em desfavor de
Hospital Fêmina LTDA - EPP
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), todavia suspendeu o pagamento nos termos do art. 98, §3º do CPC

A parte recorrente recorre sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público na origem. No mérito requer a reforma da sentença argumentando em síntese que é necessário a inversão do ônus da prova, uma vez que comprovou a verossimilhança das alegações.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim a anular a sentença, de forma sucessiva pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público atuante nesta instância ofertou parecer subscrito pela Drª.

Naume Denise Nunes Rocha Müller, Procuradora de Justiça, opina pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A. F. L. representada por Danielle Borges Ferreira ajuizou ação de indenização por Danos Morais em desfavor de Hospital Fêmina LTDA – EPP aduzindo em síntese que no dia 13-03-2020 enquanto esperava atendimento se acidentou com um extintor de incêndio que caiu e quebrou dois dedos da sua mão.

Afirmou que “o primeiro atendimento é prestado no estabelecimento da Requerida, momento em que fora constatado as referidas fraturas.” (Id. 184443471, pág. 2). Todavia a questão não foi solucionada, motivo pelo qual a genitora da criança procurou o Hospital Ortopédico de Cuiabá/MT.

Ao final requereu a procedência da ação para condenar a empresa requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelos danos causados a criança e a sua Genitora. Juntou documentos.

Após a instrução processual sobreveio a sentença que julgou improcedente a ação.

A preliminar de nulidade por ausência de manifestação do ministério público na primeira instância deve ser rejeitada, uma vez que a manifestação nesta instância sana o vício apontado.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No caso dos autos se verifica uma relação de consumo de forma que incide no caso o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade da instituição hospitalar requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso em comento, tem-se que a parte apelante não comprovou fato constitutivo do seu direito, em conformidade com o disposto no art. 373, I, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos não provam e nem dão indícios de que o acidente tenha ocorrido dentro da instituição hospitalar.

Conforme se vê do documento Id. 184443477 o menor deu entrada na instituição apelada para tratar e diarreia e vômito no dia
31/03/2020
, ou seja,
em data posterior a data em que teria ocorrido o acidente
qual seja 13/03/2020.

Portanto não se sustenta a tese da parte recorrente de que “
Genitora ora recorrente não foi levar seu filho no hospital Femina – local do acidente – para tratar da fratura e, sim, para tratar um quadro de diarreia e vomito de classificação não urgente (ID n° 34747955), porém sai com diagnostico de fratura na mão. “ (Id. 184444229, pág. 10)

Destarte, muito embora se trate de relação de consumo não há prova mínima nos autos que autorize a procedência da ação.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
Neste cenário, embora não se desconsidere a inversão do ônus da prova, não é possível que se reconheça o direito do Apelante sem indício mínimo do nexo causal e/ou do acidente ocorrido, capaz de embasar o pedido do Apelante.

Assim, inexistindo prova acerca da dinâmica do acidente, não há como se determinar a condenação em indenização, como deseja o Apelante. [...]” (Id. 187469674, pág. 3)

Assim, não procede a irresignação da apelante, a teor da escorreita fundamentação exarada pela d. Magistrada “a quo” no sentido de que:

“[...]
Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de mínimos elementos probatórios, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, pois, não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, Artigo 373, I), porquanto não comprovou qualquer indício de responsabilidade do hospital, o que obsta a análise de eventual prejuízo causado por parte do requerido.

Não há reclamação, prontuário, ou ainda qualquer testemunha que comprove que os fatos realmente ocorreram nas dependências da ré, ônus que competia à parte autora. [...]

” (Id. 184444228, pág: 5)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve ser mantida a sentença proferida;

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para R$ 3.000,00 (três mil reais). Todavia suspendo a cobrança, pois, no caso, o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024